Tribunal: TJDFT
Processo: 0703388-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0703388-60.2021.8.07.0001 APELANTE: JOSE PUPIN AGROPECUARIA, JOSE PUPIN, VERA LUCIA CAMARGO PUPIN APELADO: DEPONTO PRODUCOES EIRELI - ME DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 14/03/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR